Tribunal: TJDFT
Processo: 0718609-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. INVENTARIANTE.
1. O cônjuge supérstite é o primeiro na ordem de preferência de nomeação para a inventariança (CPC/2015 617 I).
2. O CPC/2015 não estabelece prazo a ser fixado pelo julgador para que o herdeiro, intimado, se manifeste quanto à aceitação da inventariança, nem veda a renovação do ato em questão.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.